Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-64.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C PERDAS E DANOS – Aplicabilidade dos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor – Mitigação da teoria finalista – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – Validade – DENÚNCIA DO CONTRATO – COBRANÇA DE MULTA – Descabimento, na espécie, porque respeitado pela consumidora o prazo de carência pactuado (24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C PERDAS E DANOS – Aplicabilidade dos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor – Mitigação da teoria finalista – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – Validade – DENÚNCIA DO CONTRATO – COBRANÇA DE MULTA – Descabimento, na espécie, porque respeitado pela consumidora o prazo de carência pactuado (24 meses). Renovação automática que não implica o retorno da cláusula de vigência – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – Inocorrência – Não se apurou ofensa à honra objetiva da empresa, pois não comprovada a alegada negativação do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito – Improcedência do pedido nesse tópico – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.